Tribunal: TJMT
Processo: 1005218-66.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005218-66.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSILENE VARGAS DE OLIVEIRA - CPF: 487.133.251-91 (APELADO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE C/C DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – REAJUSTES MENSAIS – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS ÍNDICES DE MAJORAÇÃO DOS PRÊMIOS POR FAIXA ETÁRIA – MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – REAJUSTE ABUSIVO – ADEQUAÇÃO DO VALOR AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS – MATÉRIA SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RESP Nº 1.568.244/RJ – SENTENÇA MANTIDA

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato.

Quando evidente a abusividade dos valores exigidos pela fornecedora do plano de saúde, com a mudança de faixa etária do consumidor, torna-se de rigor o reajuste das prestações mensais ao limite estabelecido pela ANS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
contra o acórdão de ID 255961191 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1005218-66.2020 desproveu o recurso apresentado em face de
ROSILENE VARGAS DE OLIVEIRA.

Em suas razões de ID 257922150 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação aos artigos 421, 422 e 478, do Código Civil.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada, com a reforma do apelo para este ser provido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado suscitada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Infere-se dos autos que a parte apelada moveu ação revisional de contrato de plano de saúde, por conta de reajustes de mensalidade por mudança de faixa etária (50 anos), praticados pela apelante, os quais reputam abusivos. Defende que os reajustes foram realizados em 48,59%, bem acima do legalmente permitido. Pretende a limitação do percentual de reajuste em 7,35% e a restituição dos valores pagos a maior.

O Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar ilegal o reajuste na forma como praticado, determinando a redução para os patamares autorizados pela ANS e a restituição dos valores pagos a maior, o que ensejou a interposição do apelo, o qual passo analisar.

Pois bem.

É pacífico tanto na jurisprudência quanto na doutrina, de que são aplicáveis aos contratos de assistência à saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sumulou o tema, por meio do Enunciado de nº 469:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

Assim, não há como deixar de aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes é coletivo e dessa forma, não incidem os reajustes autorizados pela ANS - Agencia Nacional de Saúde, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual praticado, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante, nos termos do artigo 8º, da Resolução Normativa nº 128/2006 da Diretoria Colegiada da ANS:

“Art. 8º Os percentuais de reajuste e revisão aplicados aos planos coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, independente da data da celebração do contrato, deverão ser informados à ANS pela Internet, por meio de aplicativo, em até trinta dias após a sua aplicação, de acordo com os procedimentos previstos em Instrução Normativa específica editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos DIPRO.”

Entretanto, embora exista previsão contratual do reajuste, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo ser preservado o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, de modo que qualquer comportamento abusivo entre as partes contraentes deve ser afastado.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - REAJUSTE FUNDADO EM AUMENTO DA SINISTRALIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos planos coletivos, o índice de reajuste por variação de custos é definido conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano, as quais, no entanto, podem ser revisadas quando desrespeitadas as disposições do Código Civil, em especial a boa-fé contratual, o equilíbrio entre as prestações e a função social do contrato, bem como o que estabelece a Lei n.º 9.656/98.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.153702-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2017, publicação da súmula em 07/02/2017) (grifo nosso)

Acerca dos requisitos a serem observados para a realização do reajuste contratual de plano de saúde, o STJ fixou entendimento em Recurso Repetitivo, que sucintamente apresenta a seguinte orientação:

“(...) O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (REsp 1.568.244-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/8/2016.).

Assim, apesar da disposição contratual que permite à operadora de plano de saúde reajustar o valor das prestações do contrato, estas devem ser realizadas em patamar razoável, respeitando o equilíbrio contratual e não colocando o consumidor em desvantagem exagerada

Extrai-se dos autos que o contrato de plano de saúde em questão, no período a partir de dezembro do ano de 2019 sofreu desproporcional reajuste, na ordem de 48,59%, passando da quantia de R$677,91 para o valor R$682,30 e, posteriormente, para R$1.145,24, em razão da alteração de faixa etária da recorrida.

Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores cobrados pela parte apelante, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de base, que reduziu o percentual a ser reajustado para as pessoas que atingirem a idade de 50 anos não pode ser superior a 7,14%, segundo o índice Fipe – Saúde, publicado pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, limite estabelecido pela ANS.

Quanto à matéria este Tribunal de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUMENTO EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUMENTO ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O reajuste do plano de saúde coletivo é realizado com base na livre negociação entre a operadora e a parte contratante. Porém, embora não haja necessidade de fixação dos índices de reajuste pela ANS e exista previsão contratual dos reajustes, esse não pode ser realizado de forma indiscriminada.
A revisão da contraprestação devida pelo consumidor não pode ser feita de forma arbitrária, devendo-se observar a exata medida de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença e atender aos preceitos da reciprocidade e da solidariedade, que regem o contrato em espécie. Observada a abusividade dos aumentos perpetrados em razão da aplicação da denominada cláusula de reajuste por sinistralidade, devem prevalecer, por analogia, os índices de aumento autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde individuais.”
(Ap 18392/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
SEGURO DE SAÚDE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE DA MENSALIDADE – SINISTRALIDADE - ABUSIVIDADE DECLARADA -
RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE - COBRANÇA A MAIOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a ANS não defina teto para os planos coletivos, é abusivo o reajuste anual dos planos de saúde sob a alegação do aumento da sinistralidade. Inteligência do art. 51, IV e X, do CDC.
2. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, uma vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. 3. Devolução dos valores pagos a maior que é medida que se impõe, no caso, de forma simples.” (Ap 74957/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) (grifo nosso)”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025